Tribunal: TJPA
Processo: 0020125-48.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020125-48.2016.8.14.0006

APELANTE: LEONARDO RODRIGO MORAES DE ALMEIDA

APELADO: ANA DELMIRA BARAXO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - PROVAS ROBUSTAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente ação de reconhecimento de União Estável post mortem ajuizada pela apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença robusta dos requisitos caracterizadores da União Estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A união estável se caracteriza pela convivência pública, contínua e duradoura entre um casal com o objetivo de constituir família.

4. Presentes provas robustas de que o relacionamento amoroso da apelada com o falecido caracterizava-se como relacionamento público, contínuo, duradouro e com objetivo de constituição de família, deve ser reconhecida a União Estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação desprovida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LEONARDO RODRIGO MORAES DE ALMEIDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE ANANINDEUA em Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem

ajuizada por ANA DELMIRO BARAXO, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL PARA DECLARAR A EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A REQUERENTE ANA DELMIRA BARAXO e o de cujus FRANCISCO PAULO DE ALMEIDA, PELO PERÍODO DE 2001 a 01/06/2015 (DATA DO FALECIMENTO DO EX-COMPANHEIRO), E ASSIM O FAÇO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO CPC.

Condeno a parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta o apelante que não estão preenchidos os requisitos para reconhecimento da União Estável da apelante com o seu pai falecido.

Assevera que na data de falecimento de seu pai, este e a apelante já não mais tinham relacionamento amoroso.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e julgar a ação improcedente.

Contrarrazões id. 19926495.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao julgamento da apelação.

A matéria objeto de análise por esta instância recursal diz respeito à pretensão do apelante de reformar a sentença que reconheceu a União Estável Post Mortem entre a apelada e o seu falecido pai.

Sustenta que a apelada realmente teve relacionamento amoroso com seu pai, porém ao tempo de seu falecimento já haviam se separado.

Por sua vez, a apelada afirma que conviveu em União estável com o de cujus até seu falecimento, união que teve como fruto uma filha, ANA PAULA BARAXO DE ALMEIDA, maior de idade.

Aponta que logrou demonstrar a presença dos requisitos para União Estável, considerando a prova produzida.

Afirma que conviveu com o de cujus até seu falecimento em 01/06/2015.

Neste sentido, acerca dos requisitos para configuração da União Estável, prevê o Código Civil:

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

§ 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

§ 2o As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável.

Portanto, de acordo com o Código Civil, a União Estável é instituto reconhecido, porém depende da presença de requisitos específicos, tendo em vista o seu reconhecimento equipara os efeitos da convivência ao instituto do casamento.

Assim, para o reconhecimento da união estável é necessária a comprovação dos requisitos elencados no art. 1.723 da Lei Civil, quais sejam:
convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

No caso, a prova produzida pela parte autora demonstra de forma robusta a União Estável com o de cujus no período compreendido entre 2001 até o falecimento em 01/06/2015.

Apesar de não ser requisito indispensável, a apelada demonstrou que vivia no mesmo imóvel que o de cujus, conforme declaração de seu endereço em vários atendimentos médicos que coincide com mesmo endereço declinado pelo requerido em declarações de imposto de renda e seguro citadas acima (Conjunto Stélio Maroja, Arterial 18, Quadra L, Bloco 3, nº 203).

Por outro lado, há prova incontestável que da união resultou numa filha, nascida em 2003.

Outrossim, o falecido declarou a requerente como sua dependente para fins de imposto de renda nos anos de 2006 até 2015, ano de seu falecimento.

Por fim, a apelada é beneficiária de seguro do falecido, na condição de companheira.

Todos estes fatos, analisados em conjunto, permitem concluir que de fato, a apelada detinha com o falecido relacionamento público, contínuo, duradouro e com objetivo de constituição de família.

Sobre o tema, as lições do professor Álvaro Villaça Azevedo:

"Realmente, como um fato social, a união estável é tão exposta ao público como um casamento, em que os companheiros são conhecidos, no local em que vivem, nos meios sociais, principalmente de sua comunidade, junto aos fornecedores de produtos e serviços, apresentando-se, enfim, como se casados fossem. Diz o povo, em sua linguagem autêntica, que só falta aos companheiros o 'papel passado'. Essa convivência, como no casamento, existe em continuidade; os companheiros não só se visitam, mas vivem juntos, participam um da vida do outro, sem termo marcado para se separarem" (In, Comentários ao Código Civil. Saraiva. Vol. 19, p. 255).

Assim, em se tratando de reconhecimento de União Estável post mortem, incumbe ao requerente demonstrar de forma robusta que o relacionamento com o falecido preenchia os requisitos apontado pelo Código Civil.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL "POST MORTEM" POR SENTENÇA JUDICIAL. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE NA QUALIDADE DE MEEIRA E HERDEIRA. RECURSO PROVIDO.

- A Constituição da República de 1988, em seu art. 226, §3º, ao dispor sobre a instituição da família, reconhece a união estável como entidade familiar, para fins de proteção estatal;

- Estando a união estável "post mortem" reconhecida em ação própria, e considerando a disposição do art. 1.790 do Código Civil, resta patente o direito da agravante à participação no inventário na qualidade de meeira e herdeira do de cujus.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0105.12.024374-3/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2015, publicação da súmula em 12/11/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL "POST MORTEM" - PRELIMINAR DE JULGAMENTO "EXTRA" E "CITRA PETITA" - REJEIÇÃO - MÉRITO - UNIÃO ESTÁVEL - ART.1.723 DO CC/02 - REQUISITOS PREENCHIDOS - PRAZO DE DURAÇÃO: SETEMBRO DE 2008 A MAIO DE 2011 - RECURSO NÃO PROVIDO.

1) Demonstrado pelo vasto caderno probatório que a autora e o finado conviveram de forma pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família de setembro de 2008 até o falecimento do companheiro, em 05/05/2011, mostra-se acertada a sentença ao declarar a existência da união estável durante tal período, à luz do art.1.723 do CC/02.

2) Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0702.11.037370-2/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2015, publicação da súmula em 20/07/2015)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 04/12/2024